Tribunal: TJPA
Processo: 0806747-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806747-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR COLARES JATI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva decretada em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, ex-companheira do paciente. superveniência da sentença condenando-o pelos crimes do art. 129 §3º do CP, no âmbito da violência doméstica, c/c art. 24-A, da Lei 11.340/2011, à pena de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. alegada ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva e de fundamentação do decreto prisional e da parte da sentença que manteve a custódia cautelar. improcedência. decisões devidamente motivadas na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e no risco iminente de reiteração delitiva. coacto que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e apresenta condenação transitada em julgado por crime no âmbito da violência doméstica, em face da mesma vítima.

periculosidade do agente evidenciada na gravidade concreta dos delitos e nas constantes ameaças proferidas contra a ofendida.

alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto na sentença. procedência. necessidade de adequação da custódia cautelar do coacto ao regime de cumprimento da pena imposto no édito condenatório. precedentes. constrangimento ilegal evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida apenas para garantir ao paciente que cumpra a prisão cautelar em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença. decisão unânime.

1.

A custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade através dos depoimentos da vítima, prestados perante a autoridade policial, em duas ocasiões próximas, corroborado com as demais peças informativas, constantes nos autos. Discorreu sobre os fatos e conduta do coacto, além do agravamento da violência perpetrada, consignando que no dia 28/03/2020, o paciente em local público, durante uma festa de aniversário, descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, ocasião em que lhe deferiu socos no rosto e, ainda, a estrangulou, fazendo-a cair no chão. Ato contínuo, se colocou por cima da vítima e a lesionou com mais socos no rosto, praticando perseguição e violência de forma reiterada, revelando, assim, risco de reiteração delitiva e, ainda, perigo de escalada da violência e evolução desta para crimes mais graves, como afirmado pela autoridade coatora.

2.

A decisão impugnada ressaltou que o ofensor “registra antecedentes criminais, inclusive, com condenação transitada em julgado, pela prática de violência doméstica e familiar contra mulher praticada em face da mesma vítima, reafirmando o risco à ordem pública e conveniência da instrução processual”. Restou demonstrada a necessidade da medida extrema, diante da gravidade em concreto dos delitos, do risco evidente de reiteração delitiva, assim como do risco à vida e integridade física e psicológica da vítima, além da fuga do acusado do local do fato.

3.

Adveio a prolação da sentença, em 06/04/2021,
condenando o coacto pela prática dos crimes do art. 129 §3º do CP, no âmbito da violência doméstica, c/c art. 24-A, da Lei 11.340/2011, à pena de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo, portanto, a prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, ao dispor que o paciente respondeu a todo o processo nessa condição, ressaltando a necessidade da custódia diante do efetivo temor que causa à ofendida e, ainda, risco efetivo de reiteração delitiva.

4.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (Súmula 08 do TJ/PA). Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.

In casu
, verifica-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juízo singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, no entanto,
não ressalvou que a custódia cautelar deveria ser mantida

desde que adequada ao regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto
, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, tendo apenas se limitado a manter a sua prisão preventiva.

6.

É cediço que o condenado não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido no referido
decisum
. Deste modo, a segregação cautelar imposta ao paciente deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o mesmo se submeta a regime mais gravoso do que o lhe foi imposto, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF.

7.

Portanto, o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir é patente, pois o coacto, na prática, está cumprindo a pena em regime mais rigoroso do que o estabelecido na sentença, equívoco que deve ser corrigido sem, todavia, lhe conceder o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que respondeu o processo na condição de réu preso desde o início.

8.

Os Tribunais Superiores admitem a adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença condenatória. Precedentes.

9.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida tão somente para que o coacto aguarde o julgamento do recurso em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, confirmando a liminar deferida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
conceder
a Ordem impetrada tão somente para garantir
que o coacto aguarde o julgamento do recurso em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto,
na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
JULIO CESAR COLARES JATI
, condenado pela prática dos crimes do art. 129 §3º do CP, no âmbito da violência doméstica, c/c art. 24-A, da Lei 11.340/2011, à pena de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa.

Aduz o impetrante que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do coacto na sentença penal condenatória, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional; b) suficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP; c) a prisão do coacto é incompatível com o regime imposto na sentença,
qual seja o semiaberto
; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida
. A
s informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que no dia 28/03/2020, por volta de 21h30, durante uma festa de aniversário, em plena via pública, em frente à casa nº 321 da rua São João Batista, bairro Uruará, no município de Santarém, o paciente aparentemente embriagado, desferiu diversos socos contra a vítima, sua esposa Elane Cristina Oliveira Jati e a asfixiou, mediante esganadura, fazendo-a cair no solo, causando-lhe as lesões descritas nos laudos periciais de lesão corporal nº 2020.04.0006131 e 1834-TRA2.

Exsurge dos autos que a ofendida estava casada com denunciado havia 14 (quatorze) anos, daí advindo duas filhas e, após vários episódios de agressão, inclusive, com condenação anterior pela prática de violência doméstica contra ela, houve a retomada da relação afetiva após o tratamento de combate ao alcoolismo do coacto. Posteriormente, diante da renovação do seu comportamento agressivo e uso abusivo de álcool, a vítima decidiu se separar. Inconformado com tal decisão, o paciente passou a cobrar ciúmes dela e questionar as filhas do casal sobre com quem a ofendida estava se relacionando, bem como a ameaçá-la para reatar a união. Nesse contexto, no dia 16/03/2020, por volta de 21h30, ele se dirigiu até o campus da faculdade Uninter3, onde a vítima estuda, e iniciou uma discussão com um rapaz com quem conversava, ocasião em que ele a ameaçou, afirmando que ela tinha que voltar e ficar com ele, caso contrário, não ficaria com mais ninguém, já que ele não tinha nada a perder. Diante da ameaça, a ofendida noticiou o fato à Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher em Santarém (DEAM) e, embora não tenha representado criminalmente contra seu agressor para apuração da conduta perpetrada, solicitou
medidas protetivas de urgência
, as quais foram autuadas sob o nº 0002902-05.2020.814.0051 e,
concedidas em 18/03/2020
, obrigando o coacto a manter distância de, no mínimo, 200m (duzentos metros) da ofendida e abster-se de com ela se comunicar ou dirigir-lhe a palavra, dentre outras determinações.

Após 10 dias da imposição das medidas protetivas em favor da vítima, em 28/03/2020, o paciente descumpriu-as, ao se aproximar da ofendida, dizendo-lhe que ela acabou com sua vida e que não aceitaria perdê-la para outra pessoa. Em seguida, tentou beijá-la, contudo, após ser repelido, passou a atingir seu rosto com socos e aplicou-lhe um golpe mata-leão, tentando asfixiá-la, fazendo-a cair ao solo, instante em que se colocou por cima do corpo dela e aplicou-lhe mais socos no rosto, até que alguns convidados da festa o impediram de prosseguir com as agressões perpetradas e ele conseguiu fugir em uma motocicleta, abandonando a esposa lesionada. Diante dos fatos e a fim de resguardar a integridade física e a vida da ofendida, após representação do
Parquet
,
o juízo coator decretou a prisão preventiva, em 03/04/2020
, a qual
só foi cumprida em 28/01/2021
, no município de Benevides/PA.

A sentença foi prolatada em 06/04/2021, condenando o paciente pela prática dos crimes do art. 129 §3º do CP, no âmbito da violência doméstica, c/c art. 24-A, da Lei 11.340/2011, à pena de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva. Irresignado, o coacto apelou da sentença, estando o recurso em processamento.

Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto
constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando, em suma:
ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional
;
suficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP
; incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto e
presença de qualidades pessoais favoráveis
.

Ab initio
, cumpre esclarecer que não procede a afirmação do impetrante de que a custódia do paciente fora decretada somente na sentença, uma vez que restou demonstrado que o juízo coator
decretou a medida extrema em 03/04/2020
(doc. ID nº 5683237), diante do descumprimento de medidas protetivas impostas nos autos do processo nº 0002902-05.2020.814.0051, o qual foi posteriormente apensado à ação penal nº 0009010- 50.2020.814.0051, e por ocasião da sentença, o magistrado manteve tanto a custódia cautelar quanto as medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade através dos depoimentos da vítima, prestados perante a autoridade policial, em duas ocasiões próximas, corroborado com as demais peças informativas, constantes nos autos. Discorreu sobre os fatos e conduta do coacto, além do agravamento da violência perpetrada, consignando que no dia 28/03/2020, o paciente em local público, durante uma festa de aniversário, descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, ocasião em que lhe deferiu socos no rosto e, ainda, a estrangulou, fazendo-a cair no chão. Ato contínuo, se colocou por cima da vítima e a lesionou com mais socos no rosto, praticando “
os delitos de ameaça (reiteradamente) e lesão corporal intensa contra a vítima, além de descumprimento de medida protetiva de urgência
”, demonstrando não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, praticando perseguição e violência de forma reiterada, revelando, assim, risco de reiteração delitiva e, ainda, perigo de escalada da violência e evolução desta para crimes mais graves, como afirmado pela autoridade coatora

O decreto salientou, ainda, que o coacto estava com cheiro de bebida e só interrompeu as agressões porque foi contido por outras pessoas que estavam na festa de aniversário, se evadindo, em seguida, do local.

A decisão impugnada ressaltou, também, que o ofensor “registra antecedentes criminais, inclusive, com condenação transitada em julgado, pela prática de violência doméstica e familiar contra mulher praticada em face da mesma vítima, reafirmando o risco à ordem pública e conveniência da instrução processual”. Assim sendo, o magistrado entendeu pela necessidade da medida extrema, diante da gravidade em concreto dos delitos, do risco evidente de reiteração delitiva, assim como do risco à vida e integridade física e psicológica da vítima, além da fuga do acusado do local do fato.

Verifica-se, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Insta transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
verbis
:

“O Ministério Público representou pela prisão preventiva do requerido JULIO CESAR COLARES JATI, com fundamento nos artigos 312, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que o representado, mesmo com medidas protetivas de urgência fixadas contra si, insiste em perseguir a vítima e agredi-la, demonstrando perigo que a vítima e sua família correm caso ele permaneça em liberdade. Relata que ela foi casada com ele, há 14 (quatorze) anos, com o qual tem duas filhas, sendo que, por conta do comportamento agressivo dele, a mesma decidiu romper o casamento, aproximadamente, 06 (seis) meses atrás. Todavia, ele, inconformado com o fim do relacionamento, passou a cobrar ciúmes dela e questionar as filhas do casal sobre com quem ela (ofendida) estava se relacionando. Que no dia 16/03/2020, por volta das 21h30min, ele se dirigiu até a faculdade onde ela estuda e, ao vê-la conversando com um rapaz, iniciou uma discussão com este, bem como a ameaçou, afirmando que ela tinha que voltar com ele, que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, que ele não tinha nada a perder (textuais). Atemorizada, a vítima procurou a delegacia no dia seguinte (17/03/2020) e solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas em plantão, tendo o promovido ficado ciente da decisão que fixou medidas protetivas de urgência contra si, em 18/03/2020. Que, no dia 28/03/2020, por volta das 21:30 h, ela estava em uma festa de aniversário, em uma residência localizada no bairro Uruará, nesta cidade, ocasião em que ele chegou ao local e pediu para conversarem. Na oportunidade, o mesmo disse à ofendida que esta havia acabado com sua vida e que não iria aceitar perdê-la para outra pessoa (textuais), bem como tentou beijá-la. Mediante a recusa, ele passou a lhe desferir socos no rosto e, ainda, a estrangulou, fazendo-a cair sobre o chão. Ato contínuo, o requerido se colocou por cima da vítima e a lesionou com mais socos no rosto. É o relatório. Decido. Com efeito, a custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz parte de uma exceção à regra dos acusados ou indiciados que podem responder ao processo em liberdade, já que nosso ordenamento constitucional garante a liberdade do réu que preencha os requisitos dispostos em lei. Por outro lado, da análise da legislação aplicável, a teor da lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos um dos seguintes requisitos: Garantia da ordem pública; Garantia da ordem econômica; Conveniência da instrução criminal; Assegurar a aplicação da lei penal. Para que a prisão cautelar seja decretada, devem ser analisados seus pressupostos (fumus bonis juris – art. 312 CPP), fundamentos (periculum in mora – art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 CPP). No caso específico das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, dispõe o art. 313 do CPP as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, sendo elas as seguintes: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (grifei). Ademais, o art. 20 da Lei Maria da Penha, no Capítulo sobre as Medidas Protetivas de Urgência, dispõe que: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos da vítima prestados perante a autoridade policial, em duas ocasiões próximas e com agravamento da violência, corroborado com as demais peças informativas, constantes nos autos. No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, extrai-se dos autos que no dia 16/03/2020 ele teria a ameaçado afirmando que ela tinha que voltar com ele, que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, que ele não tinha nada a perder (textuais). Em seguida, mesmo tendo medidas protetivas de urgência fixada contra si, no dia 28/03/2019, afirmou que esta havia acabado com sua vida e que não iria aceitar perdê-la para outra pessoa (textuais) e desferiu socos no rosto dela e, ainda, a estrangulou, fazendo-a cair sobre o chão, bem como se colocou por cima dela e a lesionou com mais socos no seu rosto. Dessa forma, identifico que, segundo a representação, o acusado supostamente praticou os delitos de ameaça (reiteradamente) e lesão corporal intensa contra a vítima, além de descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo que já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, praticando perseguição e violência reiterada contra a ofendida, revelando risco de reiteração delitiva e, ainda, perigo de escalada da violência e evolução desta para crimes mais graves. Consta, ainda, no depoimento da vítima perante a autoridade policial que o representado estava com cheiro de bebida e só interrompeu as agressões porque foi contido por outras pessoas que estavam na festa de aniversário, se evadindo, em seguida, do local, sendo que, após, a ofendida recebeu a informação de ele teria buscado uma mochila na casa dele e saído de moto, provavelmente em fuga. Como se não bastasse, o representado registra antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado, pela pratica de violência doméstica e familiar contra mulher praticada em face da mesma vítima, reafirmando o risco à ordem pública e conveniência da instrução processual. Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos, da reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física da vítima, e da fuga do acusado do local do fato, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaco que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. De todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIO CESAR COLARES JATI
, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 312 e o art. 310, III, do CPP”.

Ao prolatar a sentença, o juízo coator condenou o coacto
pela prática dos crimes do art. 129 §3º do CP, no âmbito da violência doméstica, c/c art. 24-A, da Lei 11.340/2011, à pena de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo, portanto, a sua prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, ao dispor que o paciente respondeu a todo o processo nessa condição, ressaltando a necessidade da custódia diante do “
efetivo temor que causa à ofendida e, ainda, risco efetivo de reiteração delitiva
”.

Percebe-se, deste modo, que a manutenção da prisão cautelar na sentença se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso

demonstram a gravidade concreta da conduta do coacto, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Vale ressaltar, por fim, que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA, QUAL SEJA O SEMIABERTO

Conforme relatado, verifica-se que o juízo sentenciante, de forma motivada, impôs como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, ao considerar que o paciente é reincidente, tendo sido condenado pelo mesmo crime, dispondo
in verbis
: “
o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por ser o mais gravoso à espécie, conforme art. 33, §2º e 3º, do CP, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima delineadas, do montante da pena aplicada e por se tratar de réu reincidente específico (condenação anterior transitada em julgado por violência doméstica contra a mesma vítima)
”.

Outrossim, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar.

No entanto, ao negar o direito do réu de recorrer em liberdade, o juízo singular
não ressalvou que a custódia cautelar deveria ser mantida

desde que adequada ao regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto
, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, tendo apenas se limitado a manter a sua prisão preventiva.

É cediço que o condenado não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido no referido
decisum
. Deste modo,
a segregação cautelar imposta ao paciente deve ser cumprida em regime semiaberto
, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o mesmo se submeta a regime mais gravoso do que o lhe foi imposto
, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF,
in verbis
: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ADEQUAÇÃO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA
, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, que, quando da prolação da sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. In casu, a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante o uso de uma faca.

4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado.

5.
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

6.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
permitir ao paciente que sua custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença.
” (HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Constata-se, dessa forma, que não houve a devida adequação da prisão preventiva ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, de modo que cabia ao
magistrado sentenciante determinar que a custódia cautelar fosse cumprida em regime compatível com o que fora estabelecido no édito condenatório (semiaberto).

Portanto, o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir é patente, pois o coacto, na prática, está cumprindo a pena em regime mais rigoroso do que o estabelecido na sentença, equívoco que deve ser corrigido sem, todavia, lhe conceder o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que respondeu o processo na condição de réu preso desde o seu início.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
concedo a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada,
tão somente para que o coacto aguarde o julgamento do recurso em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/08/2021